Tribunal: TJES
Processo: 5019512-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019512-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDMARA MORAES GOMES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Edmara Moraes Gomes, indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa Ativos SA, sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes se insere no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente veda a intervenção de terceiros nessa hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se, em demanda de natureza consumerista, é cabível a denunciação da lide da empresa cessionária de crédito, sob o argumento de que esta deve responder por eventuais danos decorrentes da relação jurídica questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A denunciação da lide, regulamentada pelo art. 125 do CPC, tem como objetivo incluir terceiros que possuam responsabilidade de ressarcir eventuais prejuízos advindos de litígios, sendo cabível nas hipóteses de despejo ou de direito de regresso por obrigações legais ou contratuais.

4)
Em relações de consumo, a denunciação da lide é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado ao fornecedor exercer o direito de regresso por meio de ação autônoma, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5)
O Banco do Brasil S/A, na qualidade de fornecedor de serviços financeiros, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de cessão de crédito para fins de afastamento da responsabilidade perante a parte autora.

6)
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a disposição da denunciação da lide nas relações consumeristas visa a resguardar a efetividade da tutela ao consumidor, evitando a dilatação processual e assegurando a celeridade do julgamento.

7)
Assim, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de denunciação da lide, devendo eventual direito de regresso do banco contra a cessionária ser exercido por ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A denunciação da lide é vedada em demandas de natureza consumerista, nos termos do art. 88 do CDC, devendo o direito de regresso ser exercido por ação autônoma.

2) O fornecedor de serviços financeiros responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, independentemente da cessão de crédito a terceiro.

3) A proteção da denunciação da lide em relações de consumo visa a garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional ao consumidor, evitando a ampliação indevida da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 125; CDC, artes. 2º, 3º, 14 e 88.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 989.224/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.089.090/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o cabimento de denunciação à lide da empresa
Ativos S.
A.- Securitização de Créditos e Gestão de Cobrança
, cessionária dos créditos.

Pois bem.

Como é cediço, a denunciação da lide é instituto que tem como objetivo a inclusão de terceiro no processo que tenha a responsabilidade de ressarcir eventuais danos advindos do resultado do litígio, tratando-se de demanda regressiva, pois fundada no direito de regresso da parte denunciante contra o terceiro denunciado.

As hipóteses de cabimento estão previstas no art. 125 do CPC, que assim dispõe:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Observa-se, portanto, que é demanda incidente, instaurada em processo já existente, revelando relação processual secundária entre o réu denunciante e o terceiro denunciado, responsável pelo direito regressivo, cabível o exercício mediante ação autônoma, conforme se observa:

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

In casu
, segundo se depreende, a recorrida sustenta que, a despeito de não ter celebrado contrato junto à recorrente, tomou ciência de abertura de conta em seu nome, assim como cartão de crédito, com uso para variadas compras, tendo, pois, o nome negativado, sobretudo porque houve a contratação de empréstimos, sendo o limite do cartão aumentado para mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Assim, a controvérsia perpassa a análise dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC, que assim estabelecem:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E,
havendo relação de consumo, não há que se falar em intervenção de terceiros, expressamente vedada pelo art. 88 do CDC
:

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
(
g.n
.)

Nesses termos, a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO E FRUIÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DE PARQUE AQUÁTICO. EMPREENDIMENTO QUE NUNCA FOI INAUGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS PAGAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AGRAVANTE PARA PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DO PROJETO. FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. Assim, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes.
2. "O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).
3. Na hipótese, a empresa que a agravante pretende denunciar à lide já figura no processo como corré, não fazendo sentido chamá-la novamente à lide para responder por condenação a que já está sujeita, de modo que eventual direito de regresso da agravante em face da corré deve ser buscado em outra ação. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. Precedentes. 5. No caso, é incontroverso que o título adquirido pela autora ostenta a marca da agravante, que associou seu nome a um ambicioso projeto na área de lazer, explorando o seu prestígio e confiança perante o mercado consumidor no intuito de fazê-lo acreditar na segurança e sucesso do empreendimento. Dessa forma, é possível aferir, a partir da teoria da aparência, uma parceria entre as empresas demandadas, notadamente em decorrência da utilização da marca da agravante como título do próprio empreendimento, levando o consumidor a crer ser também responsável pela sua realização. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 989.224/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE CONVENCIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSONÂNCIA DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2.
"O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.344.836/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
. Ademais, "A jurisprudência desta Casa reconhece a responsabilidade solidária entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel. Precedentes" (AgInt no REsp n. 2.007.481/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). 3. A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5 Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

Dessa forma, inexistente qualquer elemento que refute a aplicação do predito art. 88 CDC, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.